Tribunal: TJMT
Processo: 1006280-78.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006280-78.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDIR JOSE CIVIERO - CPF: 595.815.069-34 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM APELAÇÃO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da procedência dos embargos à execução que declararam a nulidade do Auto de Infração no 100024, origem da CDA no 201757, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. O apelante sustenta a
prematuridade da extinção, ante a pendência de julgamento de apelação interposta nos embargos à execução, dotada de efeito suspensivo automático, e requer, subsidiariamente, a redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível extinguir execução fiscal, por perda do objeto, antes do trânsito em julgado da sentença que, em embargos à execução, declarou a nulidade do título executivo, quando pendente apelação dotada de efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.012 do CPC estabelece que a apelação possui efeito suspensivo automático, ressalvadas hipóteses legais específicas, nas quais não se enquadra a sentença que julga procedentes embargos à execução e declara a nulidade do título executivo.

A interposição de apelação contra a sentença proferida nos embargos impede a produção imediata de seus efeitos, inclusive a desconstituição do título executivo que embasa a execução fiscal.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN, presunção relativa que subsiste enquanto não houver decisão definitiva apta a afastá-la.

A extinção da execução fiscal antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos configura indevida antecipação dos efeitos de decisão ainda sujeita
a reexame, em afronta ao devido processo legal e à sistemática recursal.

O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando a solução da causa depender do julgamento de outra, sendo essa a técnica adequada quando a subsistência da execução fiscal depende do julgamento definitivo dos embargos.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça, inclusive do TJMT (AC no 1004717-61.2016.8.11.0045), orienta que é prematura a extinção da execução fiscal enquanto pendente apelação com efeito suspensivo nos embargos à execução.

A desconstituição da sentença por nulidade prejudica a análise da verba honorária fixada na origem, a qual deverá ser apreciada oportunamente após o julgamento definitivo dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apelação interposta contra sentença que julga procedentes embargos à execução possui efeito suspensivo automático, salvo exceções legais.

Enquanto pendente apelação dotada de efeito suspensivo, a sentença que declara a nulidade do título executivo não produz efeitos desconstitutivos na execução fiscal.

É prematura a extinção da execução fiscal antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos
à execução, devendo o feito permanecer suspenso nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI; 1.012; 313, V, “a”; 85. CTN, art. 204 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 1004717-61.2016.8.11.0045, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2023; TJMG, Apelação Cível no 0213269-18.2014.8.13.0480, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 03.04.2024; TJSC, AC no 0900077-25.2016.8.24.0019, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira
Copetti
, j. 10.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto pelo
E
STADO DE MATO GROSSO
em face da sentença que julgou extinto o processo de execução fiscal, sem resolução de mérito,
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
em razão da perda superveniente do objeto, fundamentada na procedência dos embargos à execução que declararam a nulidade do Auto de Infração no 100024, origem da Certidão de Dívida Ativa no 201757.

O Magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, considerou que a declaração de nulidade do auto de infração nos autos dos Embargos à Execução no 0008137-84.2016.8.11.0015 acarretou a perda do objeto da execução fiscal, determinando sua extinção com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ademais, condenou o Estado
de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Opostos embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso, estes foram rejeitados, mantendo-se integralmente a sentença.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a extinção da execução fiscal foi prematura, porquanto a sentença proferida nos embargos à execução ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento recurso de apelação. Argumenta que o efeito suspensivo automático conferido ao recurso de apelação impede a produção imediata dos efeitos da sentença que declarou a nulidade do auto de infração. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios mediante aplicação do critério de equidade, invocando o Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a extinção da execução fiscal foi correta diante da declaração de nulidade do título executivo, independentemente do trânsito em julgado. Quanto aos honorários, defende a manutenção do percentual fixado, invocando o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de extinção da execução fiscal antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução que declarou a nulidade do auto de infração originário da Certidão de Dívida Ativa executada.

A questão demanda análise acurada dos efeitos da sentença proferida em embargos à execução e da sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente no que concerne aos efeitos da apelação.

O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses taxativamente previstas em seu parágrafo primeiro. A sentença proferida em embargos à execução que declara a nulidade do título executivo não se enquadra em nenhuma das exceções legais que autorizam a produção imediata de efeitos, independentemente da interposição de recurso.

Destarte, enquanto pendente de julgamento o recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, esta permanece desprovida de eficácia executiva, não podendo produzir os efeitos que lhe são inerentes, notadamente a desconstituição do título executivo que embasa a execução fiscal.

A Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, goza de presunção de certeza e liquidez, constituindo título executivo extrajudicial apto a embasar a execução fiscal. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser elidida mediante prova inequívoca produzida pelo sujeito passivo, consoante expressamente previsto no parágrafo único do referido dispositivo legal.

No caso em exame, embora tenha sido proferida sentença nos embargos à execução declarando a nulidade do auto de infração, tal decisão ainda não se revestiu da imutabilidade própria da coisa julgada material, permanecendo sujeita a reexame pela instância superior mediante o recurso de apelação interposto. Enquanto não ultimado o julgamento do recurso, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa permanece íntegra, não havendo que se falar em perda do objeto da execução fiscal.

A extinção prematura da execução fiscal, antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos, configura manifesta violação ao devido processo legal e aos princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, representa indevida antecipação dos efeitos de decisão judicial ainda não definitiva, subvertendo a sistemática recursal estabelecida pelo ordenamento processual.

Os embargos à execução constituem ação de conhecimento autônoma, embora incidental ao processo executivo, destinada à desconstituição total ou parcial do título executivo que fundamenta a execução. Conquanto autônomos, os embargos mantêm íntima relação com o processo executivo, de modo que o resultado do julgamento daqueles repercute diretamente neste.

Todavia, tal repercussão somente se opera após o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução. Enquanto pendente recurso dotado de efeito suspensivo, a sentença permanece ineficaz, não podendo produzir os efeitos que lhe são próprios no processo executivo.

O artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil estabelece que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. No caso vertente, a definição acerca da subsistência ou não da execução fiscal depende, inexoravelmente, do julgamento definitivo dos embargos à execução, o que somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença ou, ao menos, após o julgamento do recurso de apelação interposto.

Portanto, a medida adequada, no caso concreto, seria a suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo dos embargos à execução, e não sua extinção prematura, como equivocadamente procedeu o juízo de primeiro grau.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem se manifestado de forma uníssona no sentido da impossibilidade de extinção da execução fiscal antes do trânsito em julgado da sentença que julga procedentes os embargos à execução, quando pendente recurso de apelação dotado de efeito suspensivo.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em caso análogo, assim decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
PERDA DO OBJETO - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PARA DECRETAR A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO COBRADO EM CDA - EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO DO APELO - EXEGESE DO ART. 1.012 DO CPC - SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE. 1.
Com o advento do atual CPC, é automático o efeito suspensivo da Apelação, exceto nas situações previstas no § 1o do art. 1.012, de forma que, embora tenha sido declarada a nulidade da CDA nos autos dos Embargos à Execução, a interposição de recurso suspende automaticamente a eficácia da sentença proferida em 1o Grau.
2 .
Considerando, pois, que até o trânsito em julgado da sentença o título exequendo goza da certeza e liquidez necessárias ao processamento da execução, mostra-se açodada e deve ser desconstituída a sentença que, a despeito do efeito suspensivo atribuído ao Apelo interposto nos Embargos à Execução, extingue o processo de Execução Fiscal
. 3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.
”

(TJ-MT - AC: 10047176120168110045, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2023)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO.
Nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. Se mostra prematura a extinção da execução antes do trânsito em julgado da decisão que acolhe os embargos à execução, especialmente considerando que há recurso de apelação pendente de julgamento
."

(TJ-MG - Apelação Cível: 02132691820148130480, Relator.:
Des .
(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 03/04/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024)

Igualmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO MOTIVADA PELA
PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NO ALUDIDO FEITO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUCIONAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS OPOSTOS PELO EXECUTADO. DECRETO EXTINTIVO PRECIPITADO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
Nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, dentre os provimentos judiciais cujos efeitos são produzidos já a partir da sua publicação, não está elencada a sentença de procedência de embargos à execução fiscal, sendo o efeito suspensivo inerente ao recurso de apelação interposto em casos tais. Revela-se prematura a extinção do executivo fiscal quando, apesar da procedência dos embargos à execução, pender julgamento de recurso dotado de efeito suspensivo, vez que o decisum somente encontra-se apto à produção de seus efeitos após a apreciação do reclamo perante o órgão competente
."

(TJ-SC - AC: 09000772520168240019 Concórdia 0900077-25.2016.8.24 .0019, Relator.: Vera Lúcia Ferreira
Copetti
, Data de Julgamento: 10/10/2019, Quarta Câmara de Direito Público)

A execução fiscal constitui instrumento processual destinado à satisfação do crédito público, revestindo-se de especial relevância no
contexto do Estado Democrático de Direito. Os recursos arrecadados mediante a cobrança de tributos e multas administrativas destinam-se ao custeio das atividades estatais e à implementação de políticas públicas essenciais à coletividade.

A extinção prematura da execução fiscal, antes do trânsito em julgado da sentença que declara a nulidade do título executivo, representa grave risco ao erário público, podendo acarretar a perda definitiva do crédito em caso de eventual reforma da sentença pela instância superior. Tal situação configuraria manifesta violação aos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, que norteiam a atuação da Administração Pública.

Ademais, a extinção precipitada da execução fiscal pode ensejar a ocorrência da prescrição do crédito tributário, caso a sentença proferida nos embargos venha a ser reformada após decorrido o prazo prescricional. Tal hipótese representaria irreparável prejuízo ao erário, impedindo definitivamente a satisfação do crédito público.

A técnica processual adequada para o caso concreto não é a extinção da execução fiscal, mas sim sua suspensão até o julgamento definitivo dos embargos à execução. Somente após o trânsito em julgado da sentença que declara a nulidade do título executivo, ou após o julgamento do recurso de apelação interposto, é que se poderá cogitar da extinção da execução fiscal, caso mantida a sentença de procedência dos embargos.

A suspensão do processo executivo preserva o direito de ambas as partes, assegurando ao exequente a possibilidade de prosseguimento da execução caso a sentença proferida nos embargos venha a ser reformada, e
garantindo ao executado que não sofrerá constrições patrimoniais enquanto pendente de julgamento recurso que pode resultar na desconstituição do título executivo.

Tal solução harmoniza-se com os princípios da segurança jurídica, da efetividade da tutela jurisdicional e do devido processo legal, assegurando a adequada tramitação de ambos os processos sem prejuízo aos direitos das partes envolvidas.

Nesse contexto,
constata-se que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau padece de nulidade insanável, porquanto extinguiu prematuramente a execução fiscal antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, em manifesta violação ao sistema recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil e aos princípios que regem o processo de execução fiscal.

A nulidade da sentença impõe sua desconstituição, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja determinada a suspensão da execução fiscal até o julgamento definitivo dos embargos à execução, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Diante da desconstituição da sentença por nulidade, resta prejudicada a análise da matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, objeto do pedido subsidiário formulado pelo apelante. A questão relativa aos honorários somente poderá ser apreciada após o julgamento definitivo dos embargos à execução e a consequente definição acerca da subsistência ou não da execução fiscal.

Caso mantida a sentença de procedência dos embargos à execução após o julgamento do recurso de apelação interposto, caberá ao juízo de primeiro grau, ao extinguir a execução fiscal, proceder à adequada fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, observando os critérios estabelecidos pelo artigo 85 do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para declarar a
NULIDADE DA SENTENÇA
que extinguiu a execução fiscal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja determinada
a suspensão do processo executivo
até o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução no 0008137-84.2016.8.11.0015, ou até o julgamento definitivo do recurso de apelação interposto naqueles autos, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Declaro
PREJUDICADA
a análise da matéria atinente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem condenação em honorários advocatícios nesta instância recursal, ante a desconstituição da sentença por nulidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026